Tribunal: TCU
Processo: 019.288/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1641/2023-TCU-Plenário Trata-se de denúncia, com pedido de medida cautelar, acerca de possíveis irregularidades ocorridas no pregão eletrônico 10/2023, realizado pela Base Administrativa do Comando de Operações Especiais, para a contratação de serviço de administração e gerenciamento de manutenção preventiva e corretiva dos veículos automotores pertencentes ao patrimônio da União e distribuídos ao Comando de Operações Especiais (C OP ESP), por meio de implantação e operação de sistema informatizado, com fornecimento ou não de peças, pneus e acessórios (genuínos e ou originais) e lubrificantes. Considerando que o denunciante apontou os seguintes indícios: a) ausência de descrição detalhada das especificações técnicas, modelos e quantidades das peças, serviços e pneus a serem incorporados nos veículos gerenciados inviabiliza o controle, pois não será possível verificar se as compras foram compatíveis com as necessidades do órgão, tampouco a economicidade das aquisições; b) o pneu é um objeto divisível que possui inúmeras especificações técnicas como: altura, largura, tamanho do aro, índice de carga, índice de velocidade, radial ou convencional, modo de uso, entre outros. Portanto, apresentar apenas a relação de veículos pertencentes ao Órgão, não é cabível; c) a escolha do menor preço se dará apenas dentro das empresas credenciadas junto à contratada, e nada garante que a Administração conseguirá preço menor do que aquele que obteria caso promovesse um processo específico para compra de pneus, sobretudo quando se considera que o Brasil possui um dos maiores mercados de pneumáticos do mundo e muitas dessas empresas ficariam de fora por não prestarem o serviço de gerenciamento; d) o edital agrupa objetos de natureza distintas, o que dificulta a apresentação pelos licitantes do melhor preço para os itens do lote, circunstância que pode trazer inúmeras desvantagens para a Administração Pública (falta de concorrência, dificuldade de avaliação das propostas, risco de sobrepreço, etc), além de violar o art. 15, inciso I, e §7o, inciso II, da Lei 8.666/93, bem como o entendimento consolidado pelo TCU na Súmula 247, que prioriza a adjudicação por item, oportunizando a participação de empresas especialistas e com as melhores ofertas em itens específicos, que não conseguiriam cotar o objeto em sua totalidade; e) em razão da configuração do periculum in mora (ocorrência iminente da sessão pública do pregão - 20/06/2023 - com o cerceamento da participação de empresas que não realizam gestão de frotas, o que pode resultar em dano irreparável à Administração Pública) e do fumus boni iuris , cabe a este Tribunal promover a suspensão do processo, compelindo o Órgão a retificar o instrumento convocatório, e, posteriormente, promover novo processo específico para a contratação de pneumáticos, considerando que a denúncia preenche os requisitos de admissibilidade; considerando que após examinar os autos, a Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) concluiu o seguinte: (i) não merece prosperar a alegação do denunciante de que a ausência de descrição detalhada das especificações técnicas, modelos e quantidades das peças, serviços e pneus a serem incorporados nos veículos gerenciados inviabiliza o controle da economicidade e da compatibilidade das aquisições com as necessidades do órgão, uma vez que o objeto da contratação é a gerência de um modo peculiar de obter aqueles bens e serviços e não o fornecimento direto destes. Ou seja, o que se busca com o certame em exame é a contratação de um sistema de gestão, com intermediação na aquisição de bens e serviços, portanto, uma atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a Administração Pública, que o art. 6o, II, da Lei no 8.666/93 define expressamente como serviço; (ii) no tocante ao argumento do denunciante de que o pneu é um objeto divisível e mereceria um certame específico, importante relembrar, além do que já foi registrado anteriormente sobre a natureza da contratação, que o edital do Pregão 10/2023 menciona que o gerenciamento de manutenção da frota poderá contemplar ou NÃO o fornecimento de peças, pneus e acessórios e lubrificantes; não havendo qualquer impeditivo para que seja realizado, posteriormente, um pregão apartado para aquisição específica de pneus; (iii) quanto ao inconformismo do denunciante sobre a vantajosidade da contratação nos moldes delineados no pregão em debate, oportuno destacar que a adoção do modelo da quarteirização (gerenciamento do serviço de manutenção), em detrimento da manutenção por meio de oficina terceirizada, está dentro da esfera de discricionariedade do gestor, não cabendo a este Tribunal de Contar imiscuir-se em tal escolha, visto que cada modelo de contratação apresenta suas vantagens e desvantagens; (iv) desde que devidamente justificado, o gerenciamento do serviço de manutenção da frota é permitido pela jurisprudência do TCU em respeito ao princípio da eficiência e da economicidade, podendo ser mencionado, dentre outros, o voto do Ministro Bruno Dantas, quando da prolação do Acórdão 120/2018-TCU-Plenário ; (v) a justificativa do órgão pelo gerenciamento do serviço de manutenção da frota foi apresentada detalhadamente no item 2 do Termo de Referência. Importante destacar, dentre outros pontos, as vantagens da opção feita: ininterrupção dos serviços de manutenção, pronta disponibilidade de mão de obra especializada e de peças/pneus/lubrificantes pela rede credenciada, redução de custos, melhor gestão orçamentária, eliminação de burocracia, menor desperdício de tempo no controle efetivo da frota, redução do volume de trabalho e de processos; (vi) nesse panorama, não cabe a este Tribunal, no exercício do controle externo, ingerir-se indevidamente nas atividades das unidades jurisdicionadas e questionar as escolhas legítimas efetuadas pelo gestor; (vii) por derradeiro, não há como se aplicar a Súmula 247 deste Tribunal que asseverou ser obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos editais das licitações para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja divisível, porque, conforme exaustivamente apontado anteriormente, o objeto do presente certame é um sistema centralizado, em que a contratada é encarregada pela gestão, de forma que o item licitado é o próprio gerenciamento do serviço de manutenção preventiva e corretiva da frota; considerando que não cabe concessão da medida cautelar solicitada, uma vez que não restaram confirmadas as irregularidades denunciadas; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso V, 234, 235, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, em: (i) conhecer da denúncia para, no mérito, considerá-la improcedente; (ii) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar; (iii) informar ao Comando das Operações Especiais e ao denunciante o teor do presente acórdão, acompanhado de cópia da instrução à peça 7; (iv) levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014; (v) arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 019.288/2023-9 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Base Administrativa do Comando de Operações Especiais. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.